Tribunal: TJPA
Processo: 0002585-49.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002585-49.2019.8.14.0501

APELANTE: LUCIVALDO SANTOS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, inciso I da lei 11.343/2006.
2
.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE E QUALIDADE DE ENCORPECENTES APREENDIDOS. ART. 42 DA LEI 11.343/2006.
1029,4G DE MACONHA E 56,9G DE COCAÍNA. PENA PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
LUCIVALDO SANTOS RIBEIRO,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 9129202), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias multa
, sob regime
aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito
.

Narra a denúncia (ID 9128759), em síntese, que no dia 22 de abril de 2019, as 16:00h, uma guarnição da Polícia Civil, da Divisão Estadual de Narcóticos-DENARC seguiu até o distrito de Mosqueiro, Município de Belém/PA, para efetivar operação policial denominada de “Operação Bucólica”, com intuito de fiscalizar e coibir a venda de drogas naquele distrito. Dentre os alvos, constava averiguar o imóvel situado à 3ª rua do pantanal, Passagem Prainha, n° 32, no bairro da Vila, pertencente ao acusado. Ato contínuo, na tarde do dia 22 de abril de 2019, os policiais civis foram até a residência do réu, onde foram encontrados 01 (um) tablete de erva seca prensada, com odor característico de maconha, e mais 01 (uma) porção da mesma erva seca prensada, 01 (uma) porção de substância petrificada, com odor característico a “cocaína” e mais 02 (duas) petecas da mesma substância em pó.

Denúncia recebida em

(ID ).

Consta no processo, (ID 9128759- pg.12/14),
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.002150-QUI
, que constatou o peso líquido de
49,6g
(quarenta e nove gramas e seiscentos miligramas), apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína”,
acondicionada em 01 saco plástico com substância pulverizada de coloração esbranquiçada;
7,3g (sete gramas e trezentos miligramas)
apresentando resultado positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína”,
acondicionada em 02 embrulhos com substância pulverizada de coloração esbranquiçada; e
1029,4g (um mil e vinte e nove gramas e quatrocentos miligramas)
,

apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis Sativa L
., conhecida por
“Maconha”,
acondicionada em dois embrulhos.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 9129206), requer a absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal; subsidiariamente, requer que seja aplicada a pena mínima ao apelante.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 9129208), analisando as teses da defesa pugna pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, (ID 9660658), que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante pretende sua absolvição alegando insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal.

A
materialidade
do crime restou evidente, (ID 9128759- pg.12/14),
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.002150-QUI
, que constatou o peso líquido de
49,6g
(quarenta e nove gramas e seiscentos miligramas), apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína”,
acondicionada em 01 saco plástico com substância pulverizada de coloração esbranquiçada;
7,3g (sete gramas e trezentos miligramas)
apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína”,
acondicionada em 02 embrulhos com substância pulverizada de coloração esbranquiçada; e
1029,4g (um mil e vinte e nove gramas e quatrocentos miligramas)
,

apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis Sativa L
., conhecida por
“Maconha”,
acondicionada em dois embrulhos.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas policiais que realizaram a prisão em flagrante após o recebimento de denúncias anônimas, a que passo a expor:

A testemunha
Alberto Moura Barbosa de Sousa Junior
, policial civil, em juízo relatou que uma operação policial foi formada para averiguar denúncia de tráfico de entorpecentes no Distrito de Mosqueiro; que participou na operação; que o colega encontrou maconha e ele cocaína na residência do acusado; que já haviam denúncias anônimas contra o réu.

A testemunha
Leonardo Miranda da Silva
, policial civil, disse em juízo que foi à Mosqueiro para participar da operação, que encontraram a droga na residência e no bar do réu; que havia comentário de que o réu era grande traficante; que neste dia foram presos outros traficantes.

No mesmo sentido foi o depoimento da policial civil
Heloísa Nazaré Santos Trindade
, que em juízo aduziu que também participou da operação policial que culminou na prisão do réu em razão de ter sido encontrado entorpecentes na casa e no bar do réu.

Os informantes Wando Praia, Maria Suzana e Djalma Brito, em juízo, apenas aduziram que não tinham conhecimento de que o réu era envolvido com tráfico de drogas, que foi uma surpresa, que o mesmo sempre trabalhou como caseiro.

O apelante, em seu interrogatório negou que era traficante relatando que a cocaína encontrada era sua para seu consumo.

Observo a negativa de autoria não restou comprovada nos autos, visto que as testemunhas policiais, após o recebimento de denúncia anônimas, confirmaram que o apelante, detinha em seu poder grande quantidade de entorpecente, na sua residência, bem como no seu bar.

Vê-se pela quantidade de entorpecente apreendida (
1029,4g de maconha e (56,9g de cocaína
), demonstram que a destinação da referida droga é a comercialização, por parte do recorrente, que já é conhecido pela prática delituosa.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos policiais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

A defesa requer que seja aplicada a pena mínima ao apelante.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas),
à PENA DEFINITIVA DE
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 400 (QUATROCENTOS) DIAS MULTA
, SOB REGIME INICIAL
ABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, levando em consideração a quantidade e natureza da droga como circunstância negativa, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006.

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Com efeito, a
qualidade e quantidade da droga apreendida foi suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DOS FATOS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU CONDENADO TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.

4. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas - 19 porções de maconha (5kg), 700 porções de maconha (700g), 1 porção de maconha (250g), 145 porções de cocaína (145g) e 1 porção de crack (390g) - para fixar as penas-base, pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, respectivamente, em 1 ano e 6 meses e 9 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. (...) 7. Habeas corpus não conhecido.
(STF. HC 422.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Desta forma, a pena base na primeira fase encontra-se perfeitamente proporcional ao caso em concreto, devendo permanecer no quantum fixado na sentença.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, ausentes as causas agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento, mas aplicou a causa especial de diminuição, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/2
TORNANDO-A DEFINITIVA em 04 anos de reclusão e 400 dias-multa, em regime ABERTO
. E ainda substituindo a pena carcerária por duas penas restritivas de direitos.

Desta forma, não vislumbra-se qualquer alteração a ser realizada na sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por Lucivaldo Santos Ribeiro e
lhe nego provimento,
acompanhando parecer ministerial, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022